Tribunal: TJBA
Processo: 8008012-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008012-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA ARAUJO ALVES Advogado(s): INGRID CRISTINE ZANELLA AGRAVADO: CAROLINE DE JESUS COSTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora de ação de reintegração de posse contra decisão (ID 98635269) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais. A recorrente alega hipossuficiência financeira, agravada por seu afastamento laboral em decorrência de grave acidente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos probatórios apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos e justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, reformando a decisão de primeiro grau. III. Razões de decidir: 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada por elementos contrários nos autos. No entanto, a agravante apresentou, em sede recursal, documentos que corroboram sua alegação: relatório médico (ID 98633408) atestando grave acidente e afastamento do trabalho por 90 dias, contracheques (ID 99437151) indicando renda modesta e sua posterior redução, faturas de cartão de crédito (IDs 99437219, 99437269, 99437289) com baixo limite e histórico de dificuldades financeiras, e ausência de veículos em seu nome (ID 99437047). O conjunto probatório demonstra a probabilidade do direito ao benefício, sob pena de violação ao acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF). 4. As preliminares relativas ao mérito da ação principal, arguidas em contrarrazões (ID 102783707), não podem ser analisadas, sob pena de supressão de instância, pois o objeto deste recurso restringe-se à decisão sobre a gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese: 5. Pelo exposto, vota-se por dar provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "[1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) é reforçada por conjunto probatório que demonstra a redução da capacidade financeira em decorrência de afastamento laboral por acidente, renda modesta e ausência de patrimônio, justificando a concessão da gratuidade da justiça. 2. As matérias de defesa relativas ao mérito da causa principal, arguidas em contrarrazões de agravo de instrumento cujo objeto é a gratuidade de justiça, não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.]" Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015, V, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008012-41.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante, CAMILA ARAUJO ALVES e como agravada CAROLINE DE JESUS COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, confome certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente. Desembargador Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador de Justiça